Tribunal: STF
Processo: AI 510511
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIR-SE A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O traslado
 da certidão de publicação do despacho denegatório de seguimento ao
recurso extraordinário não substitui o da publicação do acórdão
recorrido.
        Agravo regimental a que se nega provimento.